Tribunal: TJSP
Processo: 1005162-55.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 – TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS – POSSIBILIDADE. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE 2000 – TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS – POSSIBILIDADE. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp no 973.827/RS). Tendo em vista a previsão no contrato firmado entre as partes da taxa de juros mensal superior ao duodécuplo da taxa anual (fl. 117), é de rigor a manutenção da cobrança dos juros tal como contratada, permitindo-se assim a capitalização mensal. – SÚMULA 541, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE. A Súmula 596, do Colendo Supremo Tribunal Federal, não trouxe qualquer limitação "...às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional", assim, o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao ano. SÚMULA VINCULANTE No 7, DO STF. Ademais, não restou provada a abusividade na cobrança dos juros. Súmula 382, do STJ e REsp 1061530/RS. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL. A r. sentença afastou a cobrança cumulada da comissão de permanência com outros encargos moratórios, e deste forma, falta interesse recursal ao Apelante neste ponto. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DANO MORAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005162-55.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUIZ MENDONÇA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 29365
APEL.No: 1005162-55.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a VARA CÍVEL)
APTE. : LUIZ MENDONÇA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17, EDITADA EM 30 DE MARÇO DE
2000
TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS

POSSIBILIDADE. “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.” (REsp no 973.827/RS). Tendo em
vista a previsão no contrato firmado entre as partes da taxa de
juros mensal superior ao duodécuplo da taxa anual (fl. 117), é de
rigor a manutenção da cobrança dos juros tal como contratada,
permitindo-se assim a capitalização mensal. SÚMULA 541, DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS

IMPOSSIBILIDADE. A Súmula 596, do Colendo Supremo
Tribunal Federal, não trouxe qualquer limitação “...às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro
nacional”, assim, o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao
ano. SÚMULA VINCULANTE No 7, DO STF. Ademais, não
restou provada a abusividade na cobrança dos juros. Súmula 382,
do STJ e REsp 1061530/RS. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
FALTA DE
INTERESSE RECURSAL. A r. sentença afastou a cobrança
cumulada da comissão de permanência com outros encargos
moratórios, e deste forma, falta interesse recursal ao Apelante
neste ponto. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO DANO MORAL INOVAÇÃO EM SEDE
RECURSAL
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES
PONTOS.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ
MENDONÇA FILHO, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
cumulada com RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE”, que
move em face de OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, para determinar a
incidência da comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos
moratórios, bem como para afastar a cobrança da TAC e da TEC, com a
restituição simples dos valores cobrados de forma indevida, nos termos da
sentença de fls. 390/425, do Juiz MARCELO DE MORAES SABBAG, da qual o
relatório se adota.
O Apelante alega, em síntese, que: a) é abusiva a cobrança
de juros sobre juros capitalizados mensalmente, devendo ser afastada a
incidência da Tabela Price; b) a taxa de juros deve ser limitada à média de
mercado; c) deve ser afastada a mora; d) deve ser declarada a abusividade da
cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios; e) os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em
dobro; f) o Apelado deve ser condenado no pagamento de indenização pelos
danos morais lhe causados (fls. 428/462).
O recurso não foi preparado, uma vez que o Apelante é
beneficiário da gratuidade processual (fl. 75).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 466/478).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame pelo
Apelante, a sentença não merece reparo.
Com efeito, o caso sub judice há que ser analisado levando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
4
se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se
enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (Apelante) e prestador de
serviço (Apelado) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
Até porque “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.” (Súmula no 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
O pedido de afastamento da cobrança de juros sobre juros
capitalizados mensalmente ante a ausência de contratação não merece
acolhimento.
Com efeito, de acordo com o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, fixado nos termos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012) (Grifei).
No mesmo sentido a Súmula 541, do Superior Tribunal de
Justiça que prevê: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Vale dizer, “(...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior
a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal (...)” (STJ; AgRg no REsp 1321170/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 02/03/2015)
No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça: STJ, AgRg no AREsp 610.610/CE, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
5
23/03/2015; STJ, AgRg no AREsp 583.727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015; STJ, AgRg no
AREsp 574.590/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014; STJ, AgRg no REsp 1250519/RS, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe
09/10/2012.
Ademais, esta 38a Câmara de Direito Privado tem seguido o
mesmo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: TJSP, Apelação no
1007788-54.2014.8.26.0003, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. FLÁVIO
CUNHA
DA
SILVA,
J.
11/03/2015;
TJSP,
Apelação
no
4002867-62.2013.8.26.0576, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA.
J.
18/03/2015;
TJSP,
Apelação
no
4000915-65.2013.8.26.0344, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
FERNANDO SASTRE REDONDO, J. 25/03/2015.
O contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros
mensal (3,10% a.m.) superior ao duodécuplo da taxa anual (44,25% a.a.) (fl.
117), e desta forma, não há qualquer irregularidade na utilização da Tabela Price,
nem da capitalização mensal dos juros, sendo de rigor a manutenção da
sentença nesse ponto.
Melhor sorte não assiste ao Apelante em relação ao pedido
de limitação da taxa de juros à média de mercado.
Neste diapasão, há que se ressaltar que é pacífico o
entendimento de que o revogado § 3o, do art. 192, da Constituição Federal,
que previa a limitação de juros em 12% ao ano tinha eficácia limitada,
dependendo de lei complementar que o regulamentasse.
A matéria, aliás, foi sumulada pelo Supremo Tribunal
Federal, nos seguintes termos: “A norma do §3.o do art. 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula 648).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
6
Ainda, e para encerrar a discussão acerca desta questão, a
Corte Suprema, mediante a Súmula Vinculante no 7, tornou seu posicionamento
definitivo nos seguintes moldes: “A NORMA DO § 3o DO ARTIGO 192 DA
CONSTITUIÇÃO, REVOGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 40/2003, QUE LIMITAVA
A TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO, TINHA SUA APLICAÇÃO CONDICIONADA À
EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.” (Grifei)
De outro lado, também é pacífico o entendimento de que
a taxa de juros cobrada por instituições financeiras não está sujeita ao
limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal.
E, embora esta súmula não vincule as decisões posteriores
a sua edição, este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, como se pode observar, dentre outros, dos seguintes julgados: AgRg no
REsp 1332591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015; AgRg no AREsp 554.817/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
27/03/2015; AgRg no REsp 1428230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015.
Como se vê, a menos que tivesse restado provada a
abusividade (o que não ocorreu), o Apelado podia cobrar juros acima de 12% ao
ano.
Até porque, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12 % ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça). Vale reforçar: somente nos casos em que houver a
comprovação do abuso
o que não ocorre nos autos
é possível a
limitação à taxa de mercado.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1382280/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/02/2015; AgRg no AREsp 504.021/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
7
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe
09/06/2014; AgRg no AREsp 358.436/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013; AgRg no
REsp 954.853/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010.
Assim, não há que se falar na cobrança abusiva dos juros
remuneratórios no caso em concreto.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça “(...) por ocasião do
julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros
remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do
julgamento em concreto (...)” (STJ; AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
(Grifei)
Como se vê, o Apelado podia, em tese, cobrar juros acima
de 12% ao ano, a menos que tivesse restado provada a abusividade na cobrança
dos juros, o que não ocorreu no caso em tela.
Finalmente, quanto à restituição da quantia cobrada
indevidamente pelo Apelado, forçoso reconhecer que esta deve ser restituída ou
compensada ao Apelante de forma simples, a fim de se evitar o enriquecimento
indevido de uma das partes.
No mesmo sentido, destaco outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 193.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005162-55.2015.8.26.0576 -Voto no
8
918.590/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
28/08/2012, DJe 06/09/2012; AgRg no AREsp 68.310/SP, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012.
Falta interesse recursal ao Apelante em relação ao pedido
de afastamento da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros
encargos moratórios, uma vez que tal pedido foi acolhido na sentença.
O recurso não merece conhecimento, ainda, em relação ao
pedido de condenação do Apelado no pagamento de indenização por danos
morais.
Isto porque tal matéria não foi trazida na petição inicial, e a
análise em segundo grau de jurisdição irá acarretar supressão de instância.
Desta forma, não conheço do recurso nestes pontos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Finalmente, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais),
fixando a verba devida pelo Apelante ao Apelado em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator